Tribunal: CARF
Processo: 13971.902273/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.902273/2010-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.906 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
ELECTRO AÇO ALTONA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2007
IPI. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
O ressarcimento de créditos de IPI vincula-se ao preenchimento dos requisitos
e condições determinados pela legislação tributária de regência. Tratando-se de
direito invocado pelo sujeito passivo, este possui o ônus de prova da sua
existência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e
Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.902273/2010-35
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.906 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902273/2010-35

“Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente ante
Despacho Eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil que deferiu
parcialmente o ressarcimento, no montante de R$ 63.659,14 e, conseqüentemente,
homologou parcialmente as compensações declaradas nos PER/DCOMP e constante da
cobrança do valor de R$ 7.822,68 mais acréscimos legais.
Consta dos autos que o crédito que se pretendeu compensar diz respeito ao saldo credor
do IPI apurado no 2o trimestre de 2007.
A homologação parcial das compensações declaradas na Dcomp no
06017.24527.311007.1.3.01-3650 se deu em decorrência da constatação de que o saldo
credor passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado em decorrência de glosa
de créditos considerados indevidos (CFOP indevido e empresa optante pelo Simples).
Regularmente cientificada do deferimento parcial de seu pleito, a empresa apresentou
manifestação de inconformidade alegando que o art. 74 da Lei n° 9.430/96, nem o art.
11 da Lei n° 9.779/99, e muito menos o art. 164, I do RIPI dispõem que o crédito
utilizado pela manifestante é indevido, pois: 1. o art. 74 da Lei n° 9.430/96, que trata
especificamente dos créditos relativos a tributos administrados pela Receita Federal
passíveis de compensação com débitos administrados pelo próprio órgão, não proíbe a
compensação realizada pela manifestante. Destaca-se que o § 3° de tal dispositivo legal
elenca os créditos que não poderão ser objeto de compensação, mas em nenhum de seus
incisos se encontra a vedação à compensação realizada pela manifestante.
2. o art. 11 da Lei n° 9.779/99 também possui qualquer vedação à compensação
realizada pela manifestante.
3. o art. 164, inc. I do RIPI (Decreto no 4.544/2002), dispõe que os estabelecimento
industriais como a manifestante podem creditar-se do imposto relativo a matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e os
produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do
ativo permanente. Dentre os créditos ditos indevidos no despacho decisório temos
produtos como lubrificantes, eletrodos, brocas, ferramentas descartáveis, resinas,
chapas, rolamentos e equipamentos de proteção individual descartáveis e indispensáveis
ao processo produtivo (Doc.04). Nenhum desses produtos está compreendido entre os
bens do ativo permanente e todos eles foram consumidos no processo de
industrialização.
4. quanto ao indeferimento dos créditos de IPI pelo fato de a empresa emitente da nota
fiscal ser optante do SIMPLES, em nenhum momento, no despacho decisório, restou
comprovado que estas empresas encontravam-se no SIMPLES no momento da emissão
da nota fiscal, de forma que caberia à Receita Federal comprovar. tal fato, pois ela tem
acesso a todos estes dados. Na ocasião do aproveitamento dos créditos pela
manifestante estas empresas emitentes das notas fiscais a maior parte destas informaram
a ela que não se encontravam no SIMPLES, e por isso ela se aproveitou dos créditos e
requereu a compensação. Destaca-se que na maioria das nas notas fiscais não havia
qualquer menção ao fato de a empresa ser do SIMPLES (Doc. 5), como deveria ser
mencionado e o foi em certos casos (Doc. 6).
Concluiu, alegando que, por tudo que foi exposto, ficou evidente que a compensação
realizada não encontra qualquer óbice legal, a não ser nas notas fiscais em que a
empresa emitente destacou ser optante do SIMPLES na ocasião da emissão.
Por fim, solicitou que seja revisto o despacho decisório e que a autoridade julgadora
determine o deferimento do pedido e a homologação da declaração de compensação,
exceto nos casos das notas fiscais em que a empresa emitente destacou ser optante do
SIMPLES na ocasião da emissão.”
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.906 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902273/2010-35

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, em acórdão assim
ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 2007
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS. INSUMOS ADQUIRIDOS DE
FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
As aquisições de insumos de estabelecimentos optantes pelo Simples não
ensejam direito à fruição de crédito do IPI. A legitimação do direito ao crédito de IPI
que comporá o saldo credor trimestral depende de o destaque do imposto na respectiva
nota fiscal de aquisição de insumos estar revestido dos atributos inerentes à exação, isto
é, permitir a cobrança do emitente e o creditamento do adquirente, o que não se amolda,
respectivamente, aos optantes pelo Simples e a seus clientes.
RESSARCIMENTO. CRÉDITO GLOSADO.
Geram direito ao crédito do IPI, além das matérias-primas, produtos intermediários
“stricto-sensu” e material de embalagem, que se integram ao produto final, quaisquer
outros bens/produtos - desde que se consumam por decorrência de contato físico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente”
Destaca-se do voto condutor:
Assim sendo, em consonância com o RIPI, geram direito ao crédito, além das matérias-
primas, produtos intermediários “stricto-sensu” e material de embalagem que se
integram ao produto final, quaisquer outros bens – desde que não façam parte do
ativo permanente – que se consumam por decorrência de um contato físico, ou
melhor dizendo, que sofram, em função de ação exercida diretamente sobre o
produto em fabricação, ou vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo
bem em industrialização, alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, restando definitivamente excluídos aqueles que não
se integrem nem sejam consumidos na operação de industrialização. Também se
excluem do conceito de insumo as partes, peças e acessórios de máquinas
equipamentos e ferramentas, mesmo que se desgastem ou se consumam no
decorrer do processo de industrialização, bem como os produtos empregados na
manutenção das instalações, das máquinas e equipamentos, inclusive lubrificantes e
combustíveis necessários ao seu acionamento.
As Notas Fiscais de entradas juntadas pela empresa deixa claro que, embora tais
produtos (lubrificantes, eletrodos, brocas, ferramentas descartáveis, resinas, chapas,
rolamentos e equipamentos de proteção individual descartáveis, entre outros) sejam
necessários a produção e tenham sido consumidos ou gastos para que se dê o processo
industrial, não tiveram contato físico direto, nem exerceram diretamente ação, no
produto industrializado.
Com efeito, o valor correspondente ao consumo destes bens deve ser considerado como
gasto geral de fabricação ou custo indireto, incorrido na produção, sendo, via de regra,
atribuído aos produtos por meio de rateio, como também os são outros custos
incorridos, tais como inspeção, manutenção, almoxarifado, supervisão, seguros e
administração da fábrica.
Correta, portanto, a glosa efetivada pelo SCC.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.906 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902273/2010-35

(...)
Com base nas telas abaixo transcritas do sistema CNPJ, verifica-se que NÃO assiste razão à
alegação da contribuinte, já que resta comprovado que os fornecedores, cujos créditos de IPI
foram glosados, eram optantes do Simples Federal à época dos fatos analisados (2o Trimestre de
2007).
Consta de referida consulta que a empresa COMÉRCIO DE MADEIRAS MAGAYVER, CNPJ
no 73.223.398/0001-07, optou pelo Simples FEDERAL em 01/01/1997 e foi excluída do Sistema
em 01/07/2007, para inclusão no Simples NACIONAL, além de ter apresentado Declaração
Simplificada para o ano calendário em questão (2007).
(...)
Da mesma forma as empresas ACOPAR – Comércio de Parafusos Ltda, CNPJ 72.428.980/0001-
39; ECEL – Metalurgia e Com. Visual Ltda – ME, CNPJ 04.278.202/0001-50; VR Metais Ltda –
EPP, CNPJ 04.901.727/0001-94; Metalúrgica Indaial – EPP, CNPJ 07.856.838/0001-20;
Metrologica Equip. e Prod. P/ Laboratórios – Ltda. EPP, CNPJ 01.832.145/0001-11; Kowski
Mecânica e Plásticos Ltda EPP, CNPJ 82.780.099/0001- 56; CISBRA – Com. Brasil Ltda EPP,
CNPJ 04.124.906/0001-79; ODORIZZI Embalagens de PVC Ltda. ME, CNPJ 79.418.240/0001-
60; Magda Lídia Borne Teufert – EPP, CNPJ 07.100.489/0001-12; KARIF Com. E
Representações Ltda – ME, CNPJ 95.798.096/0001-91; G.R. Comércio de Metais e Acessórios
Ltda. EPP, CNPJ 03.615.492/0001-18; BEM-TE-VI Ind., Com. E Transportes Ltda. EPP, CNPJ
46.253.530/0001-42 e TECBRAF Tecnologia de Produtos P/ Fundição Ltda, CNPJ
56.259.799/0001-90, à época dos fatos, eram optantes pelo SIMPLES FEDERAL e apresentaram
declarações do SIMPLES para o período em análise.
(...)Desta forma, verifica-se que todas as empresas eram optantes pelo Simples Federal na data da
emissão da nota fiscal e, portanto, o valor do IPI destacado não pode ser utilizado como crédito na
apuração do imposto.”
A contribuinte foi cientificada da decisão em 28/11/2012. Em 30/11/2012,
apresentou recurso voluntário, reconhecendo expressamente o aproveitamento indevido de sobre
aquisições de empresa optante pelo SIMPLES e mantendo o argumento em relação do direito
creditório decorrente da aquisição de lubrificantes, eletrodos, brocas, ferramentas descartáveis,
resinas, chapas, rolamentos e equipamentos de proteção individual descartáveis e indispensáveis
ao processo produtivo destacando que “são materiais utilizados pela Recorrente no processo de
usinagem das peças que produz e se desgastam em contato com as peças produzidas, sendo
descartáveis e indispensáveis ao processo produtivo”.
Por fim em petição datada de 19 de abril de 2016, a contribuinte informa a
quitação parcial do crédito:
.
É o relatório.
Voto
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.906 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902273/2010-35

Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Segundo a decisão recorrida a controvérsia dos autos cinge-se sobre o
aproveitamento de créditos glosados pela inadequação do CFOP e aquisições de empresas
optantes pelo SIMPLES e sem destaque de IPI nas notas fiscais.
Tanto na manifestação de inconformidade quanto no recurso voluntário alega o
contribuinte o direito ao crédito glosado em relação ao CFOP por não se tratar de aquisições para
o ativo permanente, que tais peças são fundamentais e consumidas direta ou indiretamente no
processo produtivo: O Contribuinte juntou na manifestação de inconformidade as notas fiscais
glosadas, bem como requereu a juntada posterior de laudo pericial no recurso voluntário.
Apesar disso, o contribuinte não comprova a utilização das referidas peças e
insumos no seu processo produtivo, o qual, sequer é descrito ao longo do processo.
1
Princípio da verdade material
O principio da verdade material é máxime do processo administrativo fiscal e
deve prevalecer sempre que o contribuinte conseguir fundamentar direito alegado em
documentação hábil, escrituração contábil e fiscal, amparada pelos respectivos documentos que
lhe dão suporte, ainda que apenas no recurso voluntário. O princípio, entretanto, não serve para
substituir a ação necessária do contribuinte. Neste sentido é larga jurisprudência deste CARF, a
exemplo do acórdão abaixo:
“Acórdão no 3003-000.647
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/10/2004 a 31/10/2004 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Instaurado o contencioso administrativo, em razão
da não homologação de compensação de débitos com crédito de suposto pagamento
indevido ou a maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos,
tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo
administrativo. DCTF. ERRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A alegação de
erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a apresentação de
documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão de afastar
despacho decisório. DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. RETIFICAÇÃO. A DCTF é
instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente a
procedimento fiscal, exige comprovação material. VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA
PROVA. As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos
elementos de prova. O ônus de prova é de quem alega. A busca da verdade material não
se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento
processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado. A
busca pela verdade material não representa remédio processual destinado a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova, nem pode
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.906 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902273/2010-35

se dar às custas de regras jurídicas que servem, em última instância, à concretização de
princípios importantes do sistema jurídico”.
2
Comprovação do crédito a compensar
O instituto da compensação está previsto no artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com redação dada pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Tratando-se de compensação tributária, modalidade de extinção do crédito
tributário, aceita sob determinadas condições, tem-se em síntese que (i) pressupõe a existência de
créditos e débitos do contribuinte; (ii) a compensação deve ser realizada com créditos líquidos e
certos; (iii) o ônus da prova incumbe ao contribuinte, consoante a regra basilar extraída do Novo
Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I, ‘ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito’.
Assim incumbe a Recorrente comprovar, por meio de documentos hábeis e
idôneos, a existência de seu alegado direito creditório, através da demonstração detalhada do
valor pleiteado, lastreado pela sua escrita contábil e fiscal e respectiva documentação de suporte.
Além disso a Recorrente também incumbe o detalhamento do seu processo produtivo,
especificando matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, de forma
comprovar que os bens adquiridos foram efetivamente utilizados em seu processo industrial.
Apesar da juntada das notas fiscais e do pedido de juntada posterior de laudo aos
autos, nada mais foi apresentado até o presente julgamento, não havendo nos autos nenhuma
comprovação da utilização destas peças no processo produtivo da Recorrente, não havendo assim
certeza sobre o crédito pretendido.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito negar
provimento. Considerando a informação do pagamento parcial da glosa, saliento que incumbe a
autoridade de origem o encontro de contas para a cobrança do respectivo saldo devedor.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.906 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.902273/2010-35

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital